Tribunal: STF
Processo: RE 157824
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N.
7.689, DE 15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAIS OS ARTS.
1., 2., 3. E 8. , DA LEI N. 7.689/1988.  VALIDADE DOS ARTS. 1., 2.,
E 3., DA LEI N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE,
TÃO-SÓ, DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE ( C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 146.733
-SP E 138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO,
TENDO EM CONTA OS TERMOS DAS DECISÕES CONCESSIVAS DO WRIT  LIMITADOS
AO EXERCÍCIO DE 1988.